Tribunal: TJDFT
Processo: 0707465-25.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707465-25.2020.8.07.0009 RECORRENTES: ANA PAULA DA SILVA BRAGA, ANA CLÁUDIA DA SILVA BRAGA, RAFAEL DA SILVA BRAGA, RICARDO DA SILVA BRAGA RECORRIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE PESSOAL. INVALIDEZ OU MORTE POR ACIDENTE. RESTRIÇÃO SECURITÁRIA POR MORTE NATURAL CIENTIFICADA À CONTRATANTE. AFRONTA AO ART. 6o, III, DO CDC NÃO VERIFICADA. RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. ATO LÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os contratos de seguro com restrição de cobertura para determinados eventos não configuram ilegalidade ou abusividade da seguradora, desde que o consumidor seja informado corretamente sobre as especificações do produto contratado (art. 6o, III, CDC). 2. É legítima a recusa da seguradora em pagar a indenização contratada se a causa mortis do segurado estiver excluída do contrato, restando evidenciado que a consumidora contratante teve ciência da restrição. 3. Hipótese em que o conjunto probatório produzido nos autos permite concluir que a consumidora foi devidamente informada sobre o produto contratado, não havendo ilicitude na recusa da seguradora ao pagamento da indenização. 4. Recurso provido. Os recorrentes alegam contrariedade ao artigo 30 do CPC, defendendo que a atendente, preposta da seguradora, foi informada pela segurada que não estava ouvindo a ligação quando da contratação do seguro, razão pela qual entendem que a ligação não serve como informação à consumidora. Dessa forma, sustentam que foram descumpridos os deveres de informação e de boa-fé contratual. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LAURA AGRIFOGLIO VIANNA, OAB/RS 18.668 (ID 28387440 - Pág. 1) II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 30 do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “Ademais, a gravação permite depreender que os termos da avença já haviam sido esclarecidos à contratante em oportunidade anterior, já que a preposta menciona que a ligação tem por finalidade, novamente, confirmar o objeto da contratação. Portanto, a somatória de todas as provas produzidas nos autos não permite concluir pela existência de falha na oferta do produto que configure ofensa ao art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor e justifique a condenação da seguradora ao cumprimento de obrigação não prevista no contrato. Por fim, vale destacar que a tese defendida pelos apelados, em contrarrazões, de que “toda a informação que fez, falando do seguro que a sra. Marília tinha contratado, pode ser considerada inútil e perdida, pois ela não escutou” (ID 24462275), não prospera, uma vez que o trecho ininteligível não prejudica os esclarecimentos quanto às restrições da cobertura, conforme já mencionado.” (ID 25697747 - Págs. 3 e 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, notadamente do contrato de seguro firmado com a genitora dos recorrentes, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LAURA AGRIFOGLIO VIANNA, OAB/RS 18.668 (ID 28387440 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030